Tribunal: TJBA
Processo: 8036801-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036801-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado contra associação civil, em razão de descontos mensais não autorizados realizados em benefício previdenciário.

O Juízo suscitado reconheceu a existência de relação de consumo e declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo. O Juízo suscitante entendeu inexistente a relação consumerista, sustentando tratar-se de controvérsia de natureza civil e associativa, atraindo a competência residual das Varas Cíveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentado, fundada em alegação de descontos indevidos realizados por associação civil em benefício previdenciário sem autorização ou vínculo associativo válido, configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara às figuras do consumidor todas as vítimas do evento danoso, ainda que inexista relação contratual direta entre as partes, sendo aplicável às hipóteses de descontos fraudulentos ou não autorizados incidentes sobre benefícios previdenciários.

A alegação de inexistência de filiação associativa e de descontos compulsórios indevidos descaracteriza relação interna típica de associação civil e evidencia hipótese de defeito na prestação de serviços, submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que formalmente constituída como associação sem fins lucrativos, a entidade demandada oferece serviços assistenciais e previdenciários mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de que demandas envolvendo descontos indevidos promovidos por associações em benefícios previdenciários configuram relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a natureza alimentar dos proventos previdenciários reforçam a incidência do microssistema consumerista, inclusive quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar os litígios decorrentes de relações consumeristas, não incidindo a competência residual das Varas Cíveis prevista no art. 68 da mesma norma.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados realizados por associação civil em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Associações que prestam serviços assistenciais mediante contraprestação financeira submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas fundadas em descontos indevidos promovidos por entidades associativas em benefícios previdenciários.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8036801-84.2025.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
em face do
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA